Tribunal: CARF
Processo: 10480.722627/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722627/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.558 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E
SERVIÇOS TÉCNICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação do contribuinte não impede a constituição do crédito tributário,
apenas determina a suspensão da sua exigibilidade e permite a sua eventual
alteração.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
A possibilidade de uma posterior extinção por compensação não é causa
suficiente para a exoneração do crédito tributário objeto do recurso
administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSIÇÃO
LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE.
A Administração Tributária não pode deixar de dar cumprimento a dispositivo
legal vigente em razão de alegada inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722627/2016-99
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.558 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722627/2016-99

Relatório
COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E
SERVIÇOS TÉCNICOS, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a
decisão proferida no Acórdão no 01-33.676 (fls. 185), pela DRJ Belém, interpôs recurso
voluntário (fls. 199) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a
reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF sobre a remuneração
de trabalho sem vínculo de emprego, relativa ao ano 2014, bem como juros de mora e multa de
ofício (75%), totalizando R$ 153.965,43 (fls. 2).
A fiscalização verificou que “a empresa deixou de efetuar os recolhimentos, bem
como deixou de fazer a DCTF dos valores retidos sobre rendimentos de trabalho sem vinculo
empregatício, no ano-calendário 2014” conforme relatado no próprio auto de infração e no
Termo de encerramento da fiscalização (fls. 8).
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 56). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou procedente a exigência tributária.
O recurso voluntário (fls. 199) apresentado em seguida repisa o argumento de que
o lançamento tributário é indevido em razão de o contribuinte possuir crédito perante a Fazenda
Nacional e acrescenta que a decisão recorrida errou ao considerar o presente crédito tributário
como estando constituído, uma vez que isso ocorre apenas quando ocorre o trânsito em julgado
administrativo. Ademais, propugna pela exoneração da multa de ofício exigida pelo índice de
75% por considerá-la confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2017
(fls. 195) e seu recurso voluntário foi apresentado em 15/05/2017 (fls. 199). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Compensação – extinção do crédito tributário
O recorrente afirma que possui direito creditório perante a Fazenda Nacional e
que apresentou declaração de compensação para quitar o presente crédito tributário, pelo que
este seria indevido, conforme o seguinte excerto (fls. 204):
Sendo assim, a opção da Recorrente, pela compensação pelo regime de
lançamento por homologação, coaduna seu direito, em face a Administração
Fazendária, de se utilizar de seu crédito perante a Administração; com o fito de quitar
débitos junto ao fisco.
[...]
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.558 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722627/2016-99

Desta feita, por ser a compensarão uma opção para o Contribuinte, e não uma
liberalidade da Administração Fazendária, sendo, portanto, indiscutível, a extinção do
presente Crédito tributário, que ora se combate no presente Recurso.
Assim sendo, o próprio Acórdão recorrido, reconhece a realização efetiva, da
compensação tributária, conforme a norma prescreve, todas através de DCTF
plenamente válida, e que injustificadamente a primeira instância julgadora relevou.
Diante do exposto, inquestionável que a Contribuinte, cumprindo com as
normas prescritas pela Lei 9.430/96, que permite ao Contribuinte aproveitar o Crédito
que detém em face da Fazenda Federal, para satisfazer seus débitos, estes no que tange
aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Atendido, portanto, pela Fazenda Nacional, o que preconiza o art. 170 do
Código Tributário Nacional, que reza a necessidade de lei autorizativa, que possibilite
a compensação tributária, cada ente. União, estados e municípios, responsáveis pela
elaboração de legislação específica, no presente caso, por se tratar de tributo federal, o
instrumento introdutor de normas é a Lei 9.430/96.
Esse argumento foi apresentado inicialmente na impugnação acima relatada e a
decisão de primeira instância o afastou nos seguintes termos (fls. 188):
Concernente à entrega das DCTF e as Compensações após à Lavratura do Auto
de Infração, não tem como acatá-las, em razão da perda de espontaneidade prevista no
art. 7o, § 1o do Decreto 70.235/72.
De fato, um direito creditório pode, em tese, ser utilizado para a quitação de
crédito tributário oriundo de lançamento de oficio e isso pode ser feito na própria liquidação do
lançamento tributário mediante o procedimento especifico de compensação, conforme o artigo
74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Contudo, o que se discute aqui é a própria constituição do crédito tributário por
meio do presente lançamento tributário, ou seja, um procedimento anterior e necessário para a
compensação pleiteada. Assim, não será a possibilidade de posterior compensação uma causa
suficiente para a exoneração do próprio lançamento tributário, pois não se pode extinguir, por
compensação, o crédito tributário que sequer foi constituído, nos termos dos artigos 142 e 156 do
CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
[...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - omissis
II - a compensação;
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.558 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722627/2016-99

Portanto, a presente reclamação do contribuinte não possui suporte jurídico,
devendo ser afastada.
2
Constituição do crédito tributário
O recorrente combate a decisão recorrida, defendendo a possibilidade de
utilização de uma compensação para evitar o lançamento tributário afirmando que o crédito
tributário não é constituído pelo lançamento tributário, mas apenas quando ocorre o trânsito em
julgado administrativo, conforme o seguinte excerto (fls. 200):
Os julgadores de primeira instância, levaram a crer, de forma equivocada, que o
crédito tributário, em face da Recorrente, já havia sido constituído, no entanto, é
importante ressalvar, que só ocorre a efetiva constituição do crédito tributário, quando
do trânsito em julgado administrativo, surgindo, desta feita a obrigação tributária.
Sendo assim, em fase a própria inexistência da obrigação constituída, se faz
possível, a aplicação do fenômeno da compensação tributária, como forma de extinção
de obrigação tributária em processo de surgimento, não há portanto, em falar em
entrega de DCTF de forma intempestiva, já que ao menos, como já dito, fora
constituída a obrigação tributária, suscitada no auto de infração, que ora se recorre.
Não assiste razão ao contribuinte, pois a impugnação do contribuinte não impede
a constituição do crédito tributário, apenas determina a suspensão da sua exigibilidade e permite
a sua eventual alteração, conforme os artigos 145 e 151 do CTN, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - omissis
II - omissis
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Portanto, a presente reclamação do contribuinte também não possui suporte
jurídico, devendo ser afastada.
3
Multa de ofício - confisco
O recorrente propugna pela exoneração da multa de ofício exigida pelo índice de
75% por considera-la confiscatória.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.558 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722627/2016-99

4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital